Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720338-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: CLAUDIA DE PAULA MARINHO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar no agravo de instrumento interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra a decisão que indeferiu a penhora de valores devidos em outro processo, nos autos do processo de execução ajuizada em desfavor de CLAUDIA DE PAULA MARINHO DE SOUSA. A parte agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora da verba trabalhista, de natureza indenizatória, que a agravada tem a receber nos autos da ação n. 0000604-71.2021.5.10.0017, que tramita perante a 17a Vara do Trabalho de Brasília/DF - TRT da 10a Região. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar a penhora no rosto dos autos daquele processo, até o limite da dívida em execução. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que as verbas de natureza trabalhista possuem natureza alimentar e, via de regra, são impenhoráveis. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada em casos excepcionais (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nesse contexto, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como assegura-se a utilidade da execução. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.575.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 24/3/2022.)” De igual modo, a jurisprudência deste e. TJDFT compreende a possibilidade de constrição de crédito em ação judicial trabalhista, contanto que seja preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PENHORA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação trabalhista, sendo o crédito de natureza puramente indenizatória. 2. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 3. Na hipótese dos autos, em que não se busca a penhora do salário do mês, mas sim, de crédito em ação judicial trabalhista que reconheceu pagamento de verba indenizatória ao agravado, mostra-se cabível a constrição, porquanto não atinge ao mínimo existencial, nem a dignidade da pessoa humana. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1750661, 07183034920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Segundo consta dos autos, o crédito da agravada na referida ação trabalhista foi fixado em R$ 63.110,96, atualizado até 31.05.2024 (ID 59808584 - Pág. 2), razão por que, em primeira análise, a constrição equivalente a 20% daquele valor, além de permitir a satisfação da dívida nos presentes autos, não se mostra capaz de prejudicar a subsistência da parte agravada. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo de dano encontra-se presente, pois a demora na efetivação da penhora poderia esvaziar o objeto da controvérsia recursal, em razão do possível levantamento do crédito trabalhista pela parte agravada. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para acolher parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar a penhora de 20% dos créditos que a agravada tem a receber nos autos do processo trabalhista n. 0000604-71.2021.5.10.0017, que tramita perante a 17a Vara do Trabalho de Brasília/DF - TRT da 10a Região, limitado ao valor da presente execução. Oficie-se àquele Juízo para as providências cabíveis, na forma do artigo 860 do Código de Processo Civil. Eventual levantamento da quantia penhorada fica condicionado ao julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator